Tribunal: TJBA
Processo: 8077677-18.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8077677-18.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: MARIA DE SOUZA MAIA

Advogado(s)
:
LAZARO FERREIRA MARTINS

AGRAVADO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
MILENA GILA FONTES

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.DIREITO PROCESSUAL CIVIL. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deferiu, em parte, pedido de tutela recursal para determinar o fornecimento de energia elétrica em propriedade rural.

2. A agravante sustenta a irreversibilidade da medida e a possibilidade de lesão grave, em razão da execução da obra de extensão da rede elétrica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão da tutela de urgência, mesmo diante da alegada irreversibilidade da medida.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A essencialidade do serviço público de fornecimento de energia elétrica e a natureza consumerista da relação entre concessionária e usuário justificam a medida.
5. A longa espera desde a solicitação da ligação (agosto de 2022) reforça o risco de lesão ao resultado útil do processo.
6. A decisão monocrática fixou prazo razoável e proporcional (30 dias) para o cumprimento da obrigação, em consonância com a Resolução Normativa nº 414/2010 da ANEEL e jurisprudência consolidada.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo interno conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “A essencialidade do serviço de energia elétrica e a longa demora injustificada autorizam a sua concessão.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300; CDC, arts. 2º e 6º; Resolução ANEEL nº 414/2010.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 468.064/RS, Rel. Min. Og Fernandes, 1ª Turma, DJe 07.04.2014; TJBA, Apelação Cível nº 8000432-32.2018.8.05.0099, Rel. Des. José Jorge Lopes Barreto da Silva, 2ª Câmara Cível, j. 04.03.2024

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8077677-18.2024.8.05.0000
, em que figuram como agravante

COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA e como agravada
MARIA DE SOUZA MAIA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, nos termos do voto do relator.

Sala das sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Raimundo Nonato Borges Braga
Relator

Procurador(a) de Justiça